Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-65.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA (DUAS VEZES), LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÃO VERIFICADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório nos autos, como ocorre no caso em análise.
2. Não há se falar em absolvição referente aos crimes de lesão corporal e ameaça (1a série delitiva) quando, além da palavra da vítima, houver a confissão dos fatos pelo réu, o relato da testemunha ocular que corrobora as declarações prestadas pela vítima, bem como a presença do laudo pericial. 2.1. No crime de ameaça o objeto da tutela penal é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, bastando para sua configuração que a promessa de mal injusto seja idônea, capaz de desestabilizar esse estado de espírito.
3. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se apenas com a entrada ou permanência do autor em casa alheia ou em suas dependências, contra a vontade de quem de direito.
4. O bem jurídico tutelado pelo artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 (descumprimento de decisão judicial) é a administração da justiça, que é indisponível, de modo que, ainda que haja o consentimento da vítima, o que não foi demonstrado no caso em análise, não seria afastada a tipicidade do fato ou o dolo do acusado.
5. Os depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo quando ratificados por testemunha ocular e confessado parcialmente pelo réu, são suficientes para embasar a contravenção penal de vias de fato.
6. A utilização do critério de 1/6 sobre a pena mínima representa negar vigência a força impositiva da lei, pois se assim o for jamais se chegaria a pena máxima, atingindo limite não previsto na lei, o que configura evidente usurpação de competência legislativa. 6.1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, para cada circunstância judicial desfavorável recomenda-se o acréscimo de 1/8 (um oitavo) entre a diferença das penas máxima e mínima em abstrato por ser proporcional e adequado.
7. A lei não determina qualquer critério matemático para cálculo do aumento ou diminuição da reprimenda, diante da presença de agravante ou atenuante, sendo conferida ao magistrado certa discricionariedade, regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Por outro lado, para cada um de tais moduladores, a doutrina e a jurisprudência entendem como apropriado e razoável o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
8. Não há se falar em aplicação do concurso formal de crimes ou reconhecimento da continuidade delitiva, quando os delitos forem praticados com desígnios autônomos.
9. Inviável a suspensão condicional da pena quando os requisitos e pressupostos do art. 77 do Código Penal não forem preenchidos. No caso em análise o réu é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.